Tribunal: TJPA
Processo: 0800343-62.2023.8.14.0075
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800343-62.2023.8.14.0075

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e lesão corporal grave. Consequências do crime. Possibilidade de valoração negativa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão por homicídio qualificado e a 10 meses e 15 dias de detenção por três delitos de lesão corporal grave, fixando o regime inicial fechado.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as consequências dos crimes praticados pelo réu podem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, considerando os efeitos concretos extraordinários, como a orfandade das filhas da vítima fatal e o impacto social causado pelo crime.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a valoração negativa das consequências do crime quando extrapolam aquelas ordinárias do tipo penal, como nos casos de orfandade de menores e impacto social relevante.

4. A morte da vítima Dulciney Maciel de Souza, pai de duas adolescentes, no contexto de celebração familiar, causou significativa comoção, extrapolando os limites ordinários do tipo penal de homicídio.

5. As consequências dos crimes de lesão corporal, perpetrados simultaneamente, também justificam a majoração da pena, dada a gravidade dos ferimentos e o risco à vida das vítimas, em local com elevado número de pessoas.

6. Majoração da pena-base do crime de homicídio qualificado para 16 anos e 6 meses de reclusão, com manutenção da compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão, resultando em pena definitiva de 16 anos e 6 meses.

7. Majoração das penas-base dos crimes de lesão corporal para 4 meses e 3 dias de detenção cada, com exasperação por agravante da impossibilidade de defesa das vítimas, resultando em 1 ano, 2 meses e 9 dias de detenção no total.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena quando demonstrada, de forma concreta, gravidade extraordinária, como a orfandade de menores e o abalo social relevante. 2. A repercussão social e os impactos familiares da conduta delitiva podem ser considerados na fixação da pena-base, desde que fundados em elementos dos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, "a"; 121, §2º, II e IV; 129.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que condenou GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE
à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB
; e
à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no
art. 129,
caput
, do CPB (por três vezes).
Fixou o
regime inicial fechado
para o cumprimento das penas.

Narra a
denúncia:

“(...) no dia 03.06.2023, por volta das 21h00, na rua Elizia Soares, próxima à entrada do Praião, nesta cidade e comarca, o denunciado GIBSON DE ALMEIDA BRILHANTE, com manifesta intenção homicida, mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, efetuou vários disparos de arma de fogo, calibre .40, ocasionando a morte da vítima Dulciney Maciel de Souza, e deixando gravemente feridas as demais vítimas, Josiane Sousa de Sousa, Decivaldo Serra Porto, Jackcilene Sousa e Sousa e Pedro Henrique Macedo de Jesus.

Segundo se apurou, no dia e horário do ocorrido, o denunciado participava de uma comemoração de aniversário na residência de Dulciney.

Durante a festa, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e fez uso de cocaína. Na ocasião, ele se encontrava com a arma na cintura, chegando a empunhá-la e mostrá-la para vítima Decivaldo.

Na oportunidade, a testemunha Edivan lhe pediu para que se retirasse da festa para guardar a arma.

Gibson relutou em sair do local, tentando sacar a arma, no momento em que foi expulso por Edivan, Dulciney e Josiane Sousa de Sousa.

Inconformado, o denunciado efetuou vários disparos em direção ao local, atingindo Dulciney Maciel de Souza, que morreu no local, e, também, alvejando Jackcilene e Pedro Henrique, os quais receberam imediatamente atendimento médico e foram encaminhados ao hospital Regional de Altamira devido à gravidade dos ferimentos.

Do mesmo modo, Josiane também foi alvejada com tiro de raspão nas costas, conforme prontuário médico anexado aos autos.

Decivaldo, ao ouvir os primeiros tiros, dirigiu-se ao quintal da residência para salvar a filha de Jackecilene, contudo, foi alvejado por um tiro na coxa, ficando também gravemente ferido.

Desse modo, verifica-se que o denunciado sabia que o local havia considerável número de pessoas e, ao ser expulso da festa, surpreendeu as vítimas efetuando contra elas vários disparos de arma de fogo, deixando patente que o acusado agiu por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa daquelas.

Após a prática da conduta criminosa, o denunciado tentou se evadir do local, mas foi capturado, a tempo, pelos policiais militares.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou os fatos que lhe são imputados, alegando, em síntese, que estava alcoolizado e tinha feito uso de cocaína no dia da festa, por isso que não se recordava do ocorrido. Narrou ainda que estava tentando vender a pistola.40 de uso restrito usada na prática da conduta criminosa. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
sustenta: que devem ser
consideradas negativamente as consequências dos crimes
, sobretudo quanto à morte da vítima Dulciney Maciel de Souza, que era o único provedor do lar, pai de duas adolescentes e cuja morte ocorreu durante o próprio aniversário, causando grande impacto social e familiar.

Afirma que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça autoriza a valoração negativa das consequências do crime quando a vítima deixa filhos menores órfãos, o que extrapola o tipo penal, sendo necessárias a
exasperação da pena-base do homicídio e das lesões corporais, com majoração de 1/6 em razão da gravidade das consequências
.

Em
contrarrazões
, pugna a defesa do apelado pelo
improvimento do apelo ministerial
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos legais,
conheço do recurso
.

Assiste parcial razão ao
dominus litis
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Do crime de homicídio duplamente qualificado (vítima
DULCINEY MACIEL DE SOUZA
):

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade é elevada tendo em vista que o fato foi praticado em um momento de celebração de aniversário da vítima, gerando grande comoção aos familiares, amigos e sociedade em geral (desfavorável)

Não há registros criminais (antecedentes) em desfavor do acusado.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social e personalidade do acusado.

O motivo que levou o indivíduo à prática do crime foi fútil, o que caracteriza qualificadora e agravante, não devendo ser utilizado para exasperar a pena base, para evitar o bis in idem.

As circunstâncias narradas na denúncia (sem possibilidade de defesa) representam qualificadora e agravante, não devendo ser valorada nesta fase, para evitar bis in idem.

As consequências são graves, mas já esperadas para o tipo penal em julgamento, não extrapolando o mínimo imaginado para o crime.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante da circunstância judicial acima indicadas, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, haja vista que o homicídio foi cometido por motivo fútil. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual efetuo a compensação destas circunstâncias.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

Do crime de lesão corporal da vítima
DECIVALDO SERRA PORTO
:

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade é inerente à espécie.

Não há registros criminais (antecedentes) em desfavor do acusado.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social e personalidade do acusado.

O motivo que levou o indivíduo à prática do crime foi fútil, o que caracteriza agravante, não devendo ser utilizado para exasperar a pena base, para evitar o bis in idem.

As circunstâncias narradas na denúncia (sem possibilidade de defesa) representam agravante, não devendo ser valorada nesta fase, para evitar bis in idem.

As consequências são graves, mas já esperadas para o tipo penal em julgamento, não extrapolando o mínimo imaginado para o crime.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante da circunstância judicial acima indicadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, haja vista que o homicídio foi cometido por motivo fútil. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual efetuo a compensação destas circunstâncias.

Presente a agravante da impossibilidade de defesa, exasperando a pena em 1/6, conduzindo ao patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Do crime de lesão corporal da vítima
JACKCILENE SOUSA E SOUSA
:

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade é inerente à espécie.

Não há registros criminais (antecedentes) em desfavor do acusado.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social e personalidade do acusado.

O motivo que levou o indivíduo à prática do crime foi fútil, o que caracteriza agravante, não devendo ser utilizado para exasperar a pena base, para evitar o bis in idem.

As circunstâncias narradas na denúncia (sem possibilidade de defesa) representam agravante, não devendo ser valorada nesta fase, para evitar bis in idem.

As consequências são graves, mas já esperadas para o tipo penal em julgamento, não extrapolando o mínimo imaginado para o crime.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante da circunstância judicial acima indicadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, haja vista que o homicídio foi cometido por motivo fútil. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual efetuo a compensação destas circunstâncias.

Presente a agravante da impossibilidade de defesa, exasperando a pena em 1/6, conduzindo ao patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Do crime de lesão corporal da vítima
PEDRO HENRIQUE MACEDO DE JESUS:

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade é inerente à espécie.

Não há registros criminais (antecedentes) em desfavor do acusado.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social e personalidade do acusado.

O motivo que levou o indivíduo à prática do crime foi fútil, o que caracteriza agravante, não devendo ser utilizado para exasperar a pena base, para evitar o bis in idem.

As circunstâncias narradas na denúncia (sem possibilidade de defesa) representam agravante, não devendo ser valorada nesta fase, para evitar bis in idem.

As consequências são graves, mas já esperadas para o tipo penal em julgamento, não extrapolando o mínimo imaginado para o crime.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante da circunstância judicial acima indicadas, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, haja vista que o homicídio foi cometido por motivo fútil. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual efetuo a compensação destas circunstâncias.

Presente a agravante da impossibilidade de defesa, exasperando a pena em 1/6, conduzindo ao patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitivas as penas de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME FECHADO. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado
; e
03 (três) meses de detenção

para cada uma das três lesões corporais,
fundamentando, de forma genérica ao reconhecer que as consequências do crime
“são graves, mas já esperadas para o tipo penal”. desconsiderando os aspectos concretos e extraordinários do caso em julgamento, não extrapolando o mínimo imaginado para o crime.”

Contudo, é sabido que, embora as consequências em regra estejam abarcadas pelo tipo penal, podem ser consideradas na dosimetria da pena quando concretamente demonstrada sua gravidade, o que se verifica na presente situação.

Com efeito, conforme exaustivamente relatado nos autos, a vítima Dulciney Maciel de Souza, brutalmente assassinada com vários disparos de arma de fogo pelo apelado, era pai de duas adolescentes. O crime foi perpetrado em seu próprio aniversário, diante de seus familiares, inclusive da esposa e da filha.

Ademais, conforme salientado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a data que deveria ser lembrada como celebração familiar converteu-se em tragédia de enorme impacto emocional e social, abalando profundamente os entes mais próximos da vítima e a comunidade local, de pequeno porte. Tais elementos extrapolam as consequências ordinárias do tipo penal, revelando-se excepcionalidade que autoriza sua valoração negativa.

Ademais,
assiste razão ao Ministério Público em suas razões recursais,
uma vez que

a vítima Dulciney era pessoa de 44 anos, além de possuir dois filhos adolescentes, que foram privados não apenas do convívio afetivo com o pai, mas também de sustento emocional e material,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que reduziu a pena da recorrida para 12 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela emboscada.

2. A acusada foi condenada à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29 do Código Penal, com pena-base fixada em 16 anos devido à valoração negativa dos vetores da personalidade e das consequências do crime, além das qualificadoras do motivo torpe e da emboscada.

3. O Tribunal de origem proveu a apelação da defesa para afastar a avaliação negativa das circunstâncias judiciais e fixar a pena da apelante em 12 anos de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente a personalidade/culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

6. Conforme tese fixada no Tema repetitivo 1.318, a jurisprudência do STJ permite a valoração negativa da culpabilidade pela premeditação, desde que não constitua elementar do tipo penal, nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora.

7. A orfandade de filhos menores é considerada uma consequência grave que justifica a valoração negativa das consequências do crime, conforme entendimento pacífico desta Corte.

8. No caso concreto, o Tribunal a quo entendeu que a utilização da qualificadora da emboscada para qualificar o crime inviabiliza a avaliação negativa da culpabilidade pela premeditação, em razão da ocorrência de bis in idem, de modo que a reversão dessa conclusão demandaria revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta instância superior. IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DA AGRAVADA PARA 14 ANOS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.030.024/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OBRIGATÓRIO. CULPABILIDADE DO RÉU. PREMEDITAÇÃO. ELEVADO NÚMERO DE DISPAROS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA DEIXOU FILHOS MENORES DE IDADE ÓRFÃOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A defesa apontou omissão no julgado, mas não opôs embargos de declaração - recurso cabível para examinar sua alegação - a fim de que fosse apreciada a existência do referido vício.

2. Uma vez demonstrado que a Corte local examinou tese defensiva não conhecida no recurso especial por ausência de prequestionamento, deve ser dado provimento ao agravo regimental, passando-se a analisar o mérito da alegação.

3. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. No caso em exame, a pena-base do réu foi aumentada em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima para cada circunstância judicial desfavorável, critério que não se revela desarrazoado, segundo o entendimento deste Tribunal Superior. Precedentes.

5. É idônea a valoração desfavorável da culpabilidade do réu com base na premeditação do delito e na quantidade exacerbada de disparos de arma de fogo, pois evidenciam a especial reprovabilidade da conduta. Precedentes.

6. É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes.

7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, a fim de conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)

Assim sendo, a valoração negativa das consequências se impõe, nos termos da orientação jurisprudencial consolidada, pelo que passo ao redimensionamento das penas.

1) Crime de Homicídio qualificado contra a vítima
DULCINEY MACIEL DE SOUZA

Na
primeira fase
, tendo em vista que a
culpabilidade permanece negativada
com base no grau de reprovabilidade da conduta do réu, que, além de ceifar a vida de Dulciney Maciel de Souza, ainda alvejou e feriu outras três pessoas, denotando elevado desprezo pela vida humana e total insensibilidade social, o que excede a mera tipicidade do homicídio; bem como, considerando desfavoráveis as
consequências do crime,
conforme acima explanado; e levando em conta que os demais vetores judiciais são favoráveis ao réu, como procedido pelo juízo, e contra o que não houve insurgência ministerial, fixo a
pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ressalte-se, neste ponto, que
deixo de utilizar a fração de 1/6 (um sexto) requerida pelo
dominus litis
, para utilizar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, conforme feito pelo juiz sentenciante,
e igualmente de acordo com o parâmetro comumente utilizado pela jurisprudência da Corte Superior.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação entre a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, haja vista que o homicídio foi cometido por motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno
definitiva
a pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o crime de homicídio qualificado.

2) Crime de Lesão Corporal contra as vítimas
DECIVALDO SERRA PORTO, JACKCILENE SOUSA E SOUSA e PEDRO HENRIQUE MACEDO DE JESUS

Na
primeira fase
, considerando desfavoráveis unicamente as
consequências do crime,
conforme acima explanado; e levando em conta que os demais vetores judiciais são favoráveis ao réu, como procedido pelo juízo, e contra o que não houve insurgência ministerial, fixo a
pena-base em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
.

Ressalte-se, neste ponto, que
deixo de utilizar a fração de 1/6 (um sexto) requerida pelo
dominus litis
, para utilizar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, conforme feito pelo juiz sentenciante,
e igualmente de acordo com o parâmetro comumente utilizado pela jurisprudência da Corte Superior.

Na
segunda fase
, mantenho a compensação entre a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, haja vista que o homicídio foi cometido por motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

Conservo, igualmente, a agravante da impossibilidade de defesa, exasperando a pena em 1/6, conduzindo-a ao patamar de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno
definitiva
a pena de
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção
para
cada crime de lesão corporal
, totalizando, tal qual a soma procedida pelo julgador
a quo
e não contrariada pelas partes, a reprimenda de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Assim sendo, tenho como definitivas as penas de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado
, bem como
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de detenção para os crimes de lesão corporal
.

Mantenho o regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para majorar as penas definitivas do réu nos termos alhures citados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026